Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-96.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000648-96.2024.8.11.0047

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES SOARES - CPF: 461.088.311-20 (APELANTE), BRUNA PORTUGAL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.416.615-64 (ADVOGADO), PAULO VITOR AMARAL DE DEUS - CPF: 089.519.786-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 140.242.297-02 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação anulatória de contrato c/c declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a irregularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, determinou sua conversão para empréstimo consignado comum, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, ordenou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário e determinou a compensação e eventual repetição simples dos valores pagos. O apelante requer o reconhecimento da inexistência da relação contratual específica de 04/02/2017 e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, datado de 04/02/2017; e (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova específica da contratação do cartão de crédito consignado de 04/02/2017, somada à expressa impugnação do consumidor, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica correspondente, diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Em relações de consumo, a instituição financeira tem o dever de comprovar a existência e regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor nega expressamente a celebração do contrato e os descontos atingem verba alimentar.

A sentença foi omissa quanto à análise específica do contrato de 04/02/2017, o que impõe seu reconhecimento como inexistente, com a consequente cessação dos descontos e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação. O valor de R$ 3.000,00, fixado em primeiro grau, revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto e à jurisprudência dominante, não justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, impugnada expressamente pelo consumidor, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de comprovar a contratação válida e regular em relações de consumo.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/05/2015; TJMT, Ap.
Cív
. n. 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000516-25.2024.8.11.0084, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA, SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SEBASTIÃO RODRIGUES SOARES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de contrato c/c declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo próprio apelante em face do BANCO BMG S/A, para determinar a conversão da modalidade de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor do requerente; ordenou primeiramente a compensação e posteriormente a repetição de indébito na forma simples; condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário do autor a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito oriundos dos contratos litigados nos autos. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação contratual relativa à contratação impugnada de 04/02/2017 e a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que a sentença incorreu em grave omissão ao deixar de analisar que nenhum dos contratos ou TEDs apresentados pelo banco se refere ao cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) firmado em 04/02/2017, o qual foi claramente impugnado na petição inicial.

Alega que ao se omitir quanto à existência de prova específica da contratação impugnada, a sentença violou o art. 489, §1o, IV, do CPC ao deixar de enfrentar ponto essencial da controvérsia.

Argumenta que reconhecida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabia à parte ré comprovar a contratação válida e regular do cartão de crédito consignado que motivou os descontos realizados, o que não ocorreu.

Pondera que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, embora reconheça a existência do dano, mostra-se insuficiente e desproporcional diante da gravidade da conduta do banco, que efetuou descontos mensais em benefício previdenciário por mais de oito anos sem comprovar qualquer contratação válida.

Sustenta, por fim, que a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a cobrança indevida sem respaldo contratual exige reparação moral mais expressiva, especialmente quando dirigida a aposentados ou pensionistas do INSS.

Intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de omissão do juízo de origem que, segundo o apelante, deixou de apreciar especificamente a inexistência da relação jurídica no que tange ao contrato datado de 04/02/2017, relativo a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como, no pleito de majoração do “quantum” indenizatório.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o apelante expressamente impugnou na petição inicial a existência de dois contratos de cartão de crédito consignado, destacando especificamente aquele supostamente firmado em 04/02/2017. Contudo, não consta nos autos que o banco apelado tenha apresentado qualquer documento comprobatório desta contratação específica, seja o instrumento contratual, seja o comprovante de transferência eletrônica (TED) que evidenciasse o crédito em favor do consumidor.

A sentença, embora tenha reconhecido a ilicitude na forma de contratação dos cartões de crédito consignados, determinando sua conversão em empréstimo consignado convencional, não se manifestou expressamente sobre a inexistência da relação jurídica referente ao contrato específico de 04/02/2017, limitando-se a determinar a conversão genérica de "todos os contratos litigados nesses autos".

Destarte, considerando que a demanda versa sobre relação de consumo, com a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, era ônus da instituição financeira demonstrar a efetiva celebração do contrato impugnado, mediante apresentação do instrumento contratual ou, ao menos, do comprovante da disponibilização do crédito correspondente.

A ausência de comprovação específica da contratação de 04/02/2017 pelo banco apelado, associada à expressa impugnação formulada pelo consumidor, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente a este contrato específico.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia da vontade como elemento essencial à formação dos negócios jurídicos, exigindo para sua validade a manifestação livre e consciente de vontade das partes. No caso, inexistindo prova da manifestação de vontade do consumidor quanto ao contrato específico de 04/02/2017, impossível reconhecer a existência de relação jurídica válida.

Esse entendimento deriva da própria natureza da relação consumerista e da vulnerabilidade técnica do consumidor, que deve ser protegido contra práticas abusivas, sendo insuficiente a mera alegação da instituição financeira quanto à existência do vínculo contratual, sem a correspondente comprovação documental.

Destarte, merece provimento
o
recurso neste ponto, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado em 04/02/2017, determinando-se a cessação definitiva dos descontos dele decorrentes no benefício previdenciário do apelante.

Quanto às parcelas já descontadas com fundamento neste contrato inexistente, deve ser determinada sua restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por constituírem cobrança indevida sem respaldo contratual, afastada a incidência da Súmula 159 do STF por não se tratar de erro justificável da instituição financeira.

A propósito, o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR. A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos. O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato. O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC. O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva. A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o/3/2024. (N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho que não
merece
acolhimento.

A quantificação do dano moral deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a natureza e extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

No caso em análise, restou caracterizada grave falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não apenas induziu o consumidor a erro quanto à natureza da contratação (cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado convencional), como também promoveu descontos mensais no benefício previdenciário do apelante com base em contrato cuja existência sequer foi comprovada nos autos.

Tal situação se reveste de especial gravidade considerando-se que: (i) trata-se de consumidor idoso, pensionista do INSS, presumivelmente hipossuficiente; (
ii
) os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar; (
iii
) a situação se prolongou por extenso período, segundo alega o apelante, superior a oito anos; e (
iv
) não há qualquer comprovação da contratação especificamente impugnada.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao caso.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel.
MinistroRAUL
ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado em 04/02/2017, determinando a cessação definitiva dos descontos dele decorrentes no benefício previdenciário do apelante e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O autor, aposentado e hipossuficiente, ingressou com a Ação sob o argumento de teria buscado junto à instituição financeira um empréstimo consignado tradicional, mas acabou, sem seu consentimento informado, vinculado a dois contratos de cartão de crédito consignado, sendo um deles datado de 04 de fevereiro de 2017.

A sentença de primeiro grau reconheceu, em parte, a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, determinando a conversão dos contratos de cartão em contratos de empréstimo consignado comum, a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. Contudo, deixou de reconhecer a inexistência da relação contratual relativa ao contrato de 04/02/2017.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão grave ao não se manifestar expressamente sobre a inexistência de provas relativas ao contrato firmado em 04 de fevereiro de 2017. Destaca que a ausência de apresentação do contrato e de comprovante de transferência (TED) vinculados a essa contratação, exige o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e o encerramento dos débitos vinculados àquela avença, bem como a majoração dos danos morais.

É o relatório.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação, o apelado informou que o contrato foi celebrado. Contudo, a simples alegação não é suficiente para suprir o ônus probatório.

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, e a mera existência de um contrato físico sem assinatura não é suficiente para corroborar a tese de contratação, especialmente diante da negativa expressa do autor quanto à celebração do negócio jurídico.

A ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em
quantia

suficiente
para cumprir a
função

compensatória
, punitiva e preventiva da medida.

À
vista

desses
critérios, fixo-o em R$10.000,00, em sintonia com as
decisões

deste

Tribunal
de Justiça
em

casos

análogos
.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora tão somente para majorar os danos morais para R$10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025